Tribunal: TJDFT
Processo: 0721408-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S/A em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que promove em desfavor dos agravados – Bruno Alexandre Costa e Costa e Outros –, acolhera parcialmente a impugnação à penhora que formulara o primeiro agravado, determinando a liberação dos valores de R$7.013,46 e (sete mil e treze reais e quarenta e seis centavos) e R$ 6.264,92 (seis mil duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos), bloqueados em conta de titularidade dele mantidas junto à Caixa Econômica Federal, ao fundamento de que, por ter recaído em verba de natureza salarial, o numerário bloqueado seria impenhorável (CPC, art. 833, IV), não sendo lícita sua retenção, mantendo constritos os demais valores bloqueados em contas mantidas pelo aludido agravado perante as instituições Nu Pagamentos e Itaú Unibanco. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento do efeito do decisório vergastado e, alfim, seja conhecido e provido, para que seja reconhecida a possibilidade de penhora dos valores bloqueados e, outrossim, da remuneração mensal do primeiro agravado, no percentual de 30% (trinta por cento), até a satisfação integral da dívida. Como sustentação material da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que o Superior Tribunal de Justiça perfilha do entendimento de que é possível a penhora de parte do salário do devedor no caso de impossibilidade de pagamento da dívida por outros meios, mitigando-se a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial. Aduzira que o primeiro agravado figurara como avalista dos créditos que fornecera, pontuando que a obrigação estabelecida na entabulação do contrato que aparelha o executivo não fora cumprida, ensejando-lhe prejuízo financeiro. Verberara que os documentos comprobatórios carreados aos autos demonstrariam, de forma inequívoca, que a parte agravada detém capacidade financeira para pagamento do débito, mesmo que não seja de uma só vez, ressoando razoável que haja desconto dos seus rendimentos para fim de quitação do débito, pois a medida não atingirá sua dignidade, nem impedirá sua sobrevivência e de sua família. Asseverara que, sob essa realidade, viável o acolhimento de sua pretensão reformatória, em todos os seus termos, de modo a se determinar a manutenção do valor bloqueado e se reconhecer a relativização da impenhorabilidade dos rendimentos do primeiro agravado para que sejam penhorados no percentual de 30% (trinta por cento), até que seja satisfeita a dívida em sua integralidade. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura corretamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S/A em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que promove em desfavor dos agravados – Bruno Alexandre Costa e Costa e Outros –, acolhera parcialmente a impugnação à penhora que formulara o primeiro agravado, determinando a liberação dos valores de R$7.013,46 e (sete mil e treze reais e quarenta e seis centavos) e R$ 6.264,92 (seis mil duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos), bloqueados em conta de titularidade dele mantidas junto à Caixa Econômica Federal, ao fundamento de que, por ter recaído em verba de natureza salarial, o numerário bloqueado seria impenhorável (CPC, art. 833, IV), não sendo lícita sua retenção, mantendo constritos os demais valores bloqueados em contas mantidas pelo aludido agravado perante as instituições Nu Pagamentos e Itaú Unibanco. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento do efeito do decisório vergastado e, alfim, seja conhecido e provido, para que seja reconhecida a possibilidade de penhora dos valores bloqueados, efetivando-se penhora mensal e consecutiva até a satisfação do débito, no percentual de 30% (trinta por cento), até a satisfação integral da dívida. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar a penhora de parte do auferido pelo primeiro agravado à guisa de remuneração como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito que assiste ao agravante e cuja satisfação é perseguida através da execução na qual fora prolatado o decisório arrostado, perquirindo-se, outrossim, a viabilidade de penhora de valores correspondentes a FGTS depositados em conta bancária do aludido devedor. É que o ilustrado juiz do executivo, invocando a intangibilidade legalmente assegurada às verbas de natureza salarial, determinara a liberação de parte do montante que fora constrito via Sisbajud, inclusive o derivado de crédito originário do FGTS. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de tutela liminar formulado. De acordo com o estampado no artigo 833, inciso IV e § 2o, do estatuto processual civil, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade o produto do trabalho assalariado, somente excetuando essa proteção quando se trata de débito alimentício, do que não se cogita, ou o executado aufira valor excedente a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Essa é a exegese que emerge da literalidade de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 833 - São impenhoráveis: ... IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; ... § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Contudo, o comando inserto no artigo 833 do estatuto processual civil, ao revés de ser submetido à atividade exegética que coarcta a efetiva intenção assumida pelo ator legiferante, merece ser interpretado à luz do pretendido pelo legislador em cotejo com a realidade fática apreendida no momento de sua aplicação ao caso concreto. Sob esse espectro, necessário considerar a atualidade do cenário fático em que apresentadas as reiteradas demandas em cujos bojos se pretende a relativização da impenhorabilidade veiculada em aludido artigo, viabilizando-se a penhora de percentual de verbas salariais do devedor com o escopo de satisfação do crédito que assiste aos exequentes. Assim é que, na ponderação dos direitos em conflito, deve se retirar do comando legislativo sua exata dimensão. É que visara o legislador, com a intangibilidade criada, preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração. Contudo, essa salvaguarda deve ser ponderada com o objetivo do processo, que é viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita. Assim é que a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à sua preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência. Destarte, na ponderação da salvaguarda com o objetivo teleológico da execução, se afigura viável a exegese de que, preservado o suficiente para o devedor realizar suas necessidades materiais, o sobejante pode ser expropriado, pois estará preservada sua existência condigna e, em contrapartida, será viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige, cujo adimplemento se encontra em situação de letargia em razão da sua inércia. Essa apreensão hermenêutica, ademais, encontra ressonância na diretriz traçada pelo legislador processual, pois textualmente estabelecera o regramento segundo o qual, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o). É que, em se tratando de pretensão executiva, não se conforma com esses primados que seja prestigiada a inadimplência à guisa de ser preservar as verbas salariais. Essa a exegese e a salvaguarda adequadas da disposição inserta no dispositivo em cotejo, daí a construção emanada da Corte Superior de Justiça. Com efeito, a Corte Superior, na função constitucional que lhe é reservada de ditar a derradeira palavra na interpretação e aplicação do direito federal infraconstitucional, assentara o entendimento, mediante interpretação sistemática do dispositivo em tela, de que é possível a penhora de parte dos salários do executado, desde que lhe remanesça o suficiente para suas despesas. Com efeito, segundo o entendimento firmado, afigura-se viável a relativização da inviolabilidade assegurada às verbas salariais do devedor para consecução do objetivo ínsito aos feitos executivos. Essa é a apreensão que emergira do paradigmático julgado que emergira da Corte Especial daquele tribunal superior, quando firmara que a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade de verbas remuneratórias então adotada, ainda que o crédito perseguido não se enquadrasse nas exceções legais, consoante se infere da literalidade do referido julgado, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Segundo o entendimento firmado, a questão deve ser resolvida sob outro prisma, qual seja, a da viabilidade de ser decotado do auferido pelo executado parte do que aufere à guisa de remuneração sem que haja comprometimento da sua subsistência. Essa a interpretação firmada em ponderação ao objetivo do processo e a proteção assegurada às verbas salariais. A apreensão da possibilidade de penhora de salários, ainda que o crédito excutido não se revista de natureza alimentar, decorre, em verdade, de atividade exegética passível de ser extraída do artigo 833 do estatuto processual civil. Consignada essa premissa, sobressai patente que, consoante alinhavado, a par da necessidade de interpretação da legislação de regência sob a perspectiva histórico-sociológica e de forma sistemática, conformando-a à atualidade fática vivenciada no contexto de aplicação da lei ao caso concreto, deve ser aferida a natureza e o efetivo alcance da norma. Afere-se, destarte, que o normativo legal que versa acerca de impenhorabilidade das verbas salariais não restara guarnecido de qualificação de essência absoluta, inexistindo disposição expressa que assim o qualifique. Tanto é assim que o próprio legislador ressalvara as espécies creditícias que viabilizariam a desconsideração da proteção, cumprindo ao julgador estabelecer, em determinadas hipóteses, o percentual sobre a constrição permitida por aludida disposição legal. Sob essa ótica, ressoa viável que se apreenda o comando inserto no artigo 833 do Código de Processo Civil sob a perspectiva da natureza nuclear da verba salarial que o legislador efetivamente pretendera salvaguardar. Confira-se, quanto ao tema, importante escólio doutrinário adiante transliterado: “(...) A impenhorabilidade não é oponível à execução referente ao próprio bem, inclusive para sua aquisição (art. 833, § 1.o, do CPC). Identicamente, para o pagamento de pensão alimentícia, as remunerações em geral e os valores depositados em caderneta de poupança (incisos IV e X) são penhoráveis, embora, em relação às remunerações, se deva preservar ao menos cinquenta por cento dos ganhos líquidos para o devedor (art. 833, § 2.o c/c art. 529, § 3.o, do CPC). O mesmo vale para remunerações e depósitos em cadernetas de poupança em valor superior a cinquenta salários mínimos mensais, independentemente do crédito a ser efetuado. A impenhorabilidade de remunerações, portanto, tão cara ao CPC de 1973, passa agora a contar com clara relativização, já que valores de remuneração altos ou depósitos de caderneta de poupança em montante expressivo podem sim ser tomados pela execução para a satisfação de créditos. Vários e importantes bens impenhoráveis são agrupados sob o conceito de “bem de família”. Trata do tema a Lei 8.009/1990, indicando que o imóvel urbano ou rural que serve de residência da família – assim como as plantações, as benfeitorias e os equipamentos ou móveis que guarnecem a casa – é impenhorável, salvo para a cobrança de determinadas dívidas, instituídas no art. 3.o da referida lei. A Súmula 364 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que o conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange imóveis de propriedade de pessoas viúvas, separadas e solteiras, ofereceu interpretação demasiadamente alargada ao dispositivo legal. Do mesmo modo, a jurisprudência com frequência entende por impenhoráveis bens evidentemente desnecessários à manutenção da vida normal da entidade familiar, a exemplo de garagens de apartamento residencial, máquinas de lavar louças, fornos de microondas e aparelhos de ar condicionado. O exagero no elenco de bens a que se confere essa impenhorabilidade, ao contrário de proteger o devedor, acaba por prejudicá-lo, pois o comércio exige maiores garantias para permitir que qualquer pessoa possa realizar compras e financiamentos. Desta forma, impõe-se a limitação da extensão dada a esta impenhorabilidade, nos moldes da atual redação do art. 833 do CPC, cingindo-se a impenhorabilidade aos bens imprescindíveis à manutenção do padrão médio de vida da entidade familiar. (...)”[1] (grifos nossos) Consoante pontuado, a salvaguarda processualmente prevista e deferida aos salários auferidos pelo devedor objetivara o resguardo de sua mantença cotidiana e preservação de sua subsistência de forma digna, nos moldes do primado constitucional de dignidade da pessoa humana, a fim de evitar-se que a penhora conduza-o à ruína, consoante princípios informadores da execução. Aferido e delimitado, pois, o objetivado pelo legislador processual, exsurge patente que a salvaguarda por pretendida recai, destarte, sobre a parcela das verbas salariais que, uma vez objeto de constrição, poderiam fragilizar ou colocar em risco a subsistência digna do devedor. Não se olvida, ademais, que a regra a ser observada, cuidando-se de feitos executivos, é a da efetivação do procedimento de satisfação creditícia de modo menos oneroso ao executado. Com efeito, consubstancia verdadeiro truísmo que a execução se faz de acordo com o interesse e sob o risco do credor (CPC, art. 805) e deve ser consumada pelo meio menos gravoso para o devedor, consoante o princípio incorporado pelo dispositivo nomeado. O princípio da menor onerosidade, consoante emerge do preceptivo que o incorporara, deve ser temperado e volvido exclusivamente à sua efetiva destinação, que é resguardar ao devedor o direito de, quando por vários meios o credor puder promover a execução, ser promovida pelo meio menos gravoso. Aludida constatação, entrementes, não ilide a viabilidade de satisfação do crédito por intermédio da constrição sobre parcela remuneratória do devedor, desde que, consoante alinhado, seja preservado o necessário à sua subsistência de forma digna. A par do entendimento firmado pela Corte Superior, esse posicionamento é atualmente perfilhado, por substancial maioria, por esta Casa de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. CONTA-CORRENTE. BACEN JUD. SALÁRIO. I - É admissível o bloqueio judicial de salário ou proventos encontrados em conta-corrente, por meio do Bacen Jud, mesmo diante da regra do art. 833, inc. IV, do CPC, quando limitado em 30%, pois nesse percentual não há prejuízo à sobrevivência nem violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. III - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1191903, 07085241220198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 15/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer percentual de penhora que não comprometa a subsistência da parte agravada. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 3. No caso dos autos, o agravado não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seus rendimentos, já que tal determinação não gerará prejuízo para sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão no 1216469, 07011357320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RESP 1.582.475/MG. NÃO DEMONSTRADO O COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. RENDA SUPERIOR À MÉDIA. PESQUISA BACENJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. RAZOABILIDADE. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de penhora de 30% sobre o salário do agravado, bem como novo pedido de consulta via Bacenjud. 2.O colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência em face de acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 - MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade, estabelecida no artigo 833, IV, do CPC, admite uma "exceção implícita" para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família, o que deve ser aferido em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. 3. No caso, tenho que a penhora de parcela dos vencimentos do executado, para além de satisfazer paulatinamente o crédito do credor, oro agravante, não viola a manutenção digna do devedor e de sua família, considerada a renda que aufere. Ressalte-se que o agravado, devidamente intimado, deixou de apresentar resposta ao Agravo e, se o caso, comprovar que a penhora nos termos requeridos lhe prejudicaria a subsistência. 4. Não há óbice à reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BacenJud), entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. Na hipótese, considerando ter havido modificação na situação financeira do executado, bem como razoável lapso de tempo desde a última consulta, cabível nova consulta ao sistema informatizado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1210632, 07129280920198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE OU SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. 1. É possível a penhora de parte do salário (15%) quando a medida não fere a dignidade do devedor e não compromete a sua subsistência e a de sua família. Precedentes do STJ. 2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.” (Acórdão no 1216906, 07018562520198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DILIGÊNCIA PARA TENTAR DESCOBRIR EVENTUAL VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE ANTE A POSSÍVEL MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. 1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, para permitir a constrição de percentual dessa verba para o pagamento de débitos não alimentares, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. 2. Cabível a diligência requerida pela parte exequente para tentar identificar vínculo empregatício do devedor, ao fundamento de que o salário é penhorável. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1228282, 07231928520198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. CONTA CORRENTE. SALÁRIO VULTUOSO. MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. 1. É possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (STJ EREsp 1582475/MG). 2. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1173954, 07022364820198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assentada a viabilidade de penhora de parte do que aufere o primeiro agravado à guisa de remuneração, desde que lhe remanesça o suficiente para guarnecer suas necessidades materiais com dignidade, na espécie concreta, a medida afigura-se legítima e imperativa, conquanto a penhora havida comporte modulação. A par do insucesso das diligências expropriatórias empreendidas e da passividade do primeiro agravado, sobeja que, de conformidade com o derradeiro contracheque[2] que colacionara, referente ao mês de janeiro de 2024, constata-se que é empregado público vinculado à Caixa Econômica Federal e percebe rendimentos que perfazem o valor líquido – mediante dedução de imposto de renda e contribuição previdenciária – de R$ 9.183,90 (nove mil cento e oitenta e três reais e noventa centavos), auferindo, pois, remuneração substancial. Outrossim, conforme se infere dos documentos coligidos ao feito originário, fora bloqueada via Sisbajud[3], em contas bancárias de sua titularidade, a quantia total de R$ R$ 26.356,97 (vinte e seis mil trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos). Porém, ao acolher parcialmente a impugnação à penhora apresentada pelo aludido devedor, parte da constrição – mais especificamente, o importe de R$ 13.278,38 (treze mil duzentos e setenta e oito reais e trinta e oito centavos) – fora objeto de liberação. Do cotejo do extrato coligido fica patente que, de fato, a penhora alcançara verbas de natureza salarial, e, conquanto inviável a penhora da íntegra do que percebe o primeiro agravado, necessária e legítima a penhora de parte do que percebe de forma a ser compatibilizada a proteção assegurada ao salário com o princípio de que as obrigações devem ser realizadas. Ponderado o que percebe, a penhora de parte do que aufere não afetará a gestão de sua economia pessoal, não maculando sua dignidade. Ressalve-se que, quanto ao arguido pelo primeiro agravado ao apresentar impugnação à penhora no executivo subjacente, acerca da impenhorabilidade do valor de R$ 6.264,92 (seis mil duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos), pois depositado em sua conta bancária a título de “crédito FGTS”, não sobeja possível o acolhimento de aludida tese. É que, conquanto não se olvide da subsistência de regulamentação legal a determinar (Lei no 8.036/90, art. 2o, § 2o), no tocante ao FGTS, que “As contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis”, a salvaguarda não subsiste após a transferência efetiva da verba correlata ao patrimônio do trabalhador, mediante depósito em conta de sua titularidade. Esse, aliás, o entendimento sufragado pela Corte Superior de Justiça, consoante se depreende do aresto adiante ementado: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. INDISPONIBILIDADE DE BENS. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA PROVENIENTES DE SAQUE DO FGTS POR APOSENTADORIA. MONTANTE QUE PASSOU A INTEGRAR O PATRIMÔNIO DO TITULAR DA CONTA. PENHORABILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso. Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ. 2. Na hipótese dos autos, o ora agravante interpôs agravo de instrumento em face de decisão proferida pelo juízo de primeira instância que indeferiu o pedido de liberação de valores provenientes de saque do FGTS por aposentadoria, depositados em conta poupança da titularidade de réu em ação de improbidade administrativa, na qual foi decretada a indisponibilidade de bens. 3. O Tribunal de origem confirmou o decreto de constrição sob o argumento de que não há falar em impenhorabilidade de saldo proveniente de FGTS quando o valor passa ao patrimônio do titular da conta vinculada em razão da aposentadoria, aplicando-se, a partir de então, o teor do art. 833, X, do CPC/2015. 4. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a ocorrência de transferência dos créditos para conta particular do trabalhador desautoriza a aplicação do art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.036/90. No mesmo sentido: REsp 1285635/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5a Turma, DJe 27/03/2014; REsp 867.062/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, 2a Turma, DJe 05/09/2008. 5. No tocante à suscitada divergência jurisprudencial, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar de forma satisfatória as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.937.805/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.) Alinhado esse registro, consoante pontuado, aferido o esgotamento dos meios de que dispõe a parte credora para localização de patrimônio detido pelo executado, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora se encontra alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), a penhora de parte do que aufere o primeiro agravado, na conformidade da dicção que emana do artigo 833, inciso IV, do CPC, desde que lhe remanesça o necessário para adimplemento de suas despesas cotidianas. Afinal, quem tem o direito, em se tratando de execução, maculado, é o credor, não o devedor, devendo ser viabilizada a realização da pretensão que ressoa insatisfeita. Ante esses regramentos, esgotados os meios de que dispunha o agravante para localizar bens passíveis de penhora pertencentes ao primeiro agravado, a consumação de diligências pela via jurisdicional com esse desiderato afigura-se revestida de imperatividade, consubstanciando pressuposto para o seguimento da execução de título extrajudicial que promove. Consoante pontuado, o princípio constitucional, que, inclusive, está inscrito entre os direitos e garantias fundamentais, que apregoa a razoável duração do processo, compreende a asseguração ao postulante da tutela jurisdicional dos meios que garantam a celeridade da tramitação do processo[4]. Destarte, afigurando-se legítima a penhora de verbas salariais em percentual inábil a comprometer a subsistência do devedor, na espécie, diante do auferido pelo executado como empregado público, é possível ser destacado parte do que aufere para realização da obrigação em ponderação com o objetivo do processo e a preservação da sua dignidade. A penhora, contudo, deve ser modulada ao equivalente a 15% (quinze por cento) do montante constrito que fora liberado quanto à verba que efetivamente percebera a título de remuneração, mantendo-se integralmente constrita a quantia bloqueada sob a rubrica de “crédito FGTS”. Conforme pontuado, no caso, infere-se que o valor líquido da remuneração auferida pelo primeiro agravado é de R$ 9.183,90 (nove mil cento e oitenta e três reais e noventa centavos), legitimando que parte do que aufere seja penhorado sem que seja afetada sua subsistência de forma digna. Sob esse contexto, sobressai cabível a penhora do equivalente a 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos auferidos pelo primeiro agravado, recolhidos, a título de remuneração, na conta corrente de sua titularidade em que fora consumado o bloqueio, porquanto consentânea com a preservação de sua subsistência digna em ponderação ao objetivo do processo executivo, devendo ser mantido, lado outro, o bloqueio que recaíra sobre os valores depositados em conta a título de “crédito FGTS”. Ora, resguardado o suficiente à preservação de sua subsistência e de sua família, ponderado que a obrigação que a afeta deve ser realizada, legítima a penhora de aludido percentual, incidente sobre o numerário depositado na conta corrente de titularidade do primeiro agravado. Conseguintemente, o inconformismo afigura-se guarnecido de suporte de forma parcial, porquanto a constrição, conquanto deva ser preservada, deve ser modulada quanto ao seu alcance. Assim é que, uma vez aferido que a constrição a recair sobre as verbas salariais do devedor não comprometerá a dignidade de sua subsistência, limitando-se a penhora ao percentual indicado, que, inclusive, é inferior ao denominado “margem consignável”, inexiste afronta ao legalmente preceituado acerca da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, porquanto excepcionada a parcela cuja salvaguarda fora efetivamente pretendida pelo legislador. Aludido entendimento, a par de se conformar perfeitamente à preservação de intangibilidade do necessário à satisfação das necessidades cotidianas do devedor e sua família, pretendida por ocasião do exercício da atividade legiferante, afeiçoa-se igualmente ao primado da razoável duração do processo veiculado na Constituição da República. Ante essas inexoráveis inferências, resplandecendo inexorável que as verbas remuneratórias, desde que ressalvada parcela necessária à subsistência do executado e de sua família, podem ser objeto de constrição destinada à satisfação do crédito perseguido no ambiente de feito executivo, legitima que a penhora incida sobre verbas de natureza salarial do obrigado. Estabelecidos esses parâmetros constata-se que a pretensão formulada pelo agravante reúne de forma parcial os pressupostos necessários à sua concessão sob a forma de antecipação de tutela recursal. Deve ser assinalado que a decisão arrostada não cuidara, outrossim, de penhora mensal a incidir sobre rendimentos do primeiro agravado, de molde que o formulado com essa compreensão não está inserto no objeto cognoscível neste recurso, pois exorbitara a pretensão os limites impostos ao recurso justamente pelo decidido originariamente. Conforme o reportado, o decidido dispusera apenas sobre controle do que fora encontrado e penhorado na conta da titularidade do aludido executado, tornando inviável o conhecimento de aludida questão. Assinalo, por derradeiro, que a modulação ora realizada deve ser ultimada com base na remuneração líquida auferida pelo primeiro agravado, e não com base de incidência no montante bloqueado. Ou seja, o bloqueio do liberado pela decisão agravada deve ser preservado até o montante que alcança o correspondente a 20% (vinte por cento) do auferido pelo primeiro agravado no mês em que ultimada a constrição, mantida, consoante pontuado, a integralidade do bloqueio que recaíra sobre o valor depositado em conta de titularidade do primeiro agravado a título de “crédito FGTS”. Estabelecidos esses parâmetros afere-se que a pretensão formulada pelo agravante reúne os pressupostos necessários à sua concessão sob a forma de antecipação de tutela recursal, mas apenas parcialmente. Alinhadas essas considerações, conheço em parte do agravo e, na parte conhecida, agrego-lhe o efeito suspensivo postulado, de forma parcial, determinando que, por ora, o montante bloqueado, que incidira sobre a remuneração do primeiro agravado que fora liberado pelo decisório agravado, no correspondente a 20% (vinte por cento) da remuneração líquida por ele auferida, observado no cálculo o mês em que fora ultimado o bloqueio, seja mantido incólume até o julgamento deste recurso, mantendo-se integralmente constrita outrossim, a quantia bloqueada sob a rubrica de “crédito FGTS”, ressalvado que, acaso já movimentados os correlatos montantes, deverá ser ultimada nova constrição dos importes correspondentes. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - MARINONI, Kuiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil (livro eletrônico): tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2, 3. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, pp. 745/746. [2] - ID Num. 188338903 (fl. 509), Execução de Título Extrajudicial no 0703362-67.2018.8.07.0001. [3] - ID Num. 186914798, p. 03 (fl. 478), Execução de Título Extrajudicial no 0703362-67.2018.8.07.0001. [4] - CF, “Art. 5o - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: ... LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação; ...”